Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-73.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DENOMINAÇÃO ERRÔNEA DA PEÇA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM QUANTIA IRRISÓRIA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DA INDISPENSÁVEL FUNÇÃO DO ADVOGADO.

1. A parte recorrida interpôs Recurso Inominado, embora a via impugnativa legalmente prevista no presente caso fosse Apelação. 1.1. A denominação errônea do recurso não impede o seu conhecimento como Apelação, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, especialmente quando estiver tempestivo, com o preparo regularmente recolhido e não acarretar qualquer prejuízo à parte adversa.

2. Em regra geral, os honorários advocatícios são arbitrados por meio de parâmetros percentuais, calculados sobre os valores da condenação, do proveito econômico obtido e do valor atribuído à causa. 2.1. O Legislador, ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, intentou impedir o arbitramento de valores ínfimos, aviltantes e incompatíveis com a indispensável função advocatícia. 2.2. Quando a aplicação isolada do artigo 85, §2o, do CPC der ensejo à fixação de honorários em valores irrisórios, com escopo de resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá ser adotada a fixação por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, da norma processual.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.